Tribunal: TJMT
Processo: 1010898-68.2022.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010898-68.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIA DA SILVA CORREA - CPF: 354.238.112-87 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (APELADO), Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A (APELADO), PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL DEFINIDO POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão de indenização securitária com base no art. 206, §1º, II, “b”, do CC.A parte autora alegou ter mantido contrato de seguro de vida em grupo com cobertura para invalidez permanente por acidente. Sustentou que sofreu acidente em 2016, com sequelas incapacitantes, e requereu indenização securitária e compensação por dano moral.O juízo de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do laudo médico particular de 22.03.2018, reputando intempestiva a propositura da ação em dezembro de 2022.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo médico particular apresentado é apto a configurar a ciência inequívoca da incapacidade laboral; e (ii) saber se a ausência de produção de prova pericial judicial impede o reconhecimento da prescrição.

III. Razões de decidir

Nos termos da Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, a qual pode ser demonstrada por laudo médico particular tecnicamente robusto.O documento apresentado comprova de forma suficiente a incapacidade total laborativa, sendo desnecessária a produção de perícia judicial para a configuração do marco inicial do prazo prescricional. A jurisprudência desta Corte reconhece que o prazo de um ano previsto no art. 206, §1º, II, “b”, do CC aplica-se à pretensão de cobrança de seguro de vida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O prazo prescricional da ação de cobrança de indenização securitária é de um ano, nos termos do art. 206, §1º, II, 'b', do CC.. A ciência inequívoca da incapacidade laboral pode ser configurada por laudo médico particular, sendo desnecessária a produção de perícia judicial quando o documento é tecnicamente idôneo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. XXXV e LIV; CC, art. 206, §1º, II, “b”; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1003753-24.2023.8.11.0045, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio da Silva Correa em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos de cobrança securitária movida contra Unimed Seguradora S.A. e outro, extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a ocorrência da prescrição ânua prevista no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, utilizando como termo inicial da contagem o laudo médico datado de 22/03/2018, por entender que tal documento consubstanciaria a ciência da autora sobre sua invalidez. Em virtude disso, reputou intempestiva a propositura da ação em dezembro de 2022, extinguindo o feito. Além disso, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2º do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade, conforme o art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante alega a inexistência de prescrição, porquanto a ciência inequívoca da invalidez apenas se configura mediante perícia médica judicial ou concessão de aposentadoria por invalidez, e não com a mera apresentação de exames particulares. Defende que a aplicação da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade.

Sustenta a necessidade de produção de prova pericial para aferição do momento da consolidação da invalidez, sob pena de cerceamento de defesa e a inaplicabilidade do termo inicial considerado pelo juízo a quo, uma vez que não restou comprovada a ciência inequívoca da invalidez na data referida no laudo particular.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a prescrição reconhecida, com o consequente retorno dos autos à origem para a instrução processual e produção da perícia médica judicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 301623890).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que, na petição inicial, a parte autora afirmou ter mantido contrato de seguro de vida em grupo com as rés, o qual abrangia cobertura para casos de invalidez permanente por acidente.

Narrou que, em 2016, sofreu acidente laboral que lhe acarretou sequelas permanentes, tornando-a incapaz para o exercício de sua atividade habitual. Relatou que, após submeter-se a exames e tratamentos, teve confirmada a invalidez, razão pela requereu a condenação solidária das rés ao pagamento da indenização securitária devida, acrescida de juros e correção monetária, bem como indenização por dano moral.

O juízo de origem extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a ocorrência da prescrição ânua prevista no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, utilizando como termo inicial da contagem o laudo médico datado de 22/03/2018, por entender que tal documento consubstanciaria a ciência da autora sobre sua invalidez. Em virtude disso, reputou intempestiva a propositura da ação em dezembro de 2022, extinguindo o feito.

Inconformado, o apelante alega a inexistência de prescrição, porquanto a ciência inequívoca da invalidez apenas se configura mediante perícia médica judicial ou concessão de aposentadoria por invalidez, e não com a mera apresentação de exames particulares. Defende que a aplicação da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade.

Sustenta a necessidade de produção de prova pericial para aferição do momento da consolidação da invalidez, sob pena de cerceamento de defesa e a inaplicabilidade do termo inicial considerado pelo juízo a quo, uma vez que não restou comprovada a ciência inequívoca da invalidez na data referida no laudo particular.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a prescrição reconhecida, com o consequente retorno dos autos à origem para a instrução processual e produção da perícia médica judicial.

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que as ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, §1º, II, alínea “b”, do C. Civil, verbis:
“Art. 206. Prescreve: §1º – Em um ano: [...] II – a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo: [...] b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;”

À vista disso, é de clareza solar que a contagem do prazo prescricional de 01 (um) ano, para a ação de cobrança do segurado contra o segurador, tem início na data em que houve a ciência inequívoca da incapacidade laboral.

O STJ pacificou a questão ao editar os verbetes, verbis:
“Súmula 101 - A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano.
” “
Súmula 278 - O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

In casu
, em que pese as alegações do recorrente, o certo é que o mesmo teve ciência da sua incapacidade em 22.03.2018, conforme o laudo médico particular, e somente ajuizou a ação em dezembro de 2022.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“O termo inicial da prescrição em ação de indenização securitária é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme o Enunciado 278 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O prazo prescricional para a pretensão de indenização securitária na hipótese de seguro de vida em grupo relacionado à incapacidade é de 01 (um) ano, conforme o art. 206, §1º, inciso II do Código Civil.

No caso em tela, através do laudo médico apresentado no evento n. 105951140, datado de 22.03.2018, a parte demandante teve ciência da incapacidade sofrida, sendo a demanda ajuizada apenas em dezembro de 2022, restando decorrido o prazo prescricional.

O laudo médico atesta com detalhes a incapacidade total laborativa por tempo indeterminado (CID: M5.4,M51,M79,M75.1,M21,G28).

Sobre o tema, colhe-se entendimento deste Tribunal TJ/MT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA –TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA NEGATIVA DE COBERTURA – PROVA DOCUMENTAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Prescreve em um ano a ação de cobrança de seguro ajuizada contra seguradora, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral. Inteligência do art. 206, §1º, II, alínea “b”, do C. Civil e súmulas 101 e 278 do STJ. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca da incapacidade laboral depende de laudo médico, sendo relativa à presunção de ciência. Precedentes STJ. (N.U 1006092-50.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

1 – Sendo assim, levando-se em consideração que houve transcurso do prazo de 01 (um) ano entre a data indicada no laudo médico e o ajuizamento da demanda, este Juízo
ACOLHE
a preliminar de prescrição da pretensão indenizatória.

2 – Diante do exposto, este Juízo
DECLARA
a prescrição da pretensão com fundamento no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil e, por conseguinte,
JULGA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito.
”
(id. 301623885).

Ademais, colaciono o entendimento jurisprudencial dessa Câmara,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE – PRESCRIÇÃO ÂNUA – ART. 206, §1º, II, “B”, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – LAUDO MÉDICO PARTICULAR – SÚMULA 278 DO STJ – DEMANDA AJUIZADA APÓS O PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, a pretensão do segurado contra a seguradora para cobrança de indenização securitária prescreve em um ano, contado da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade.

Tal marco temporal pode ser verificado por meio de laudo médico particular dotado de robustez técnica, não se exigindo, para esse fim, a realização de perícia judicial.

No caso concreto, constatado que o ajuizamento da demanda se deu após o decurso do prazo ânuo, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Inaplicável, ademais, o prazo prescricional quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de pretensão fundada em obrigação contratual, regulada por norma específica do Código Civil.

Sentença mantida
. (TJMT, RAC n. 1003753-24.2023.8.11.0045, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j.08.08.25).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025